Tribunal: TJDFT
Processo: 0723433-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. AUTONOMIA PRIVADA. MITIGAÇÃO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. TUTELA ANTECEDENTE. DEFERIMENTO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. QUANTUM FIXADO. EXORBITÂBNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio da autonomia privada dos contratantes, substantivado na cláusula pacta sunt servanda, que informou o Código Beviláqua, embora ainda seja a força motriz do direito privado brasileiro, não se mostra absoluto, notadamente após a consolidação dos postulados da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e teoria da imprevisão, expressos nos artigos 421, 422 e 478 do Código Civil.
2. A instituição bancária não pode simplesmente se negar a fornecer os serviços se inexistente justa causa para tal, sobretudo em se considerando que a manutenção de uma conta bancária se mostra primordial ao desenvolvimento e continuidade das atividades desempenhadas pela empresa consumidora, não se coadunando a postura adotada com a própria natureza dos serviços essenciais prestados.
3. Ausente motivação factível e substanciosa, a negativa da instituição bancária em promover a abertura de conta corrente configura abuso de direito, por destoar das finalidades econômicas e sociais do princípio da autonomia privada (CC, art. 187), viabilizando seja relativizada a liberdade de contratar de modo a compelir a prestadora de serviços bancários a proceder a abertura de conta corrente em favor da autora.
4. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva.
5. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil. Conquanto não cumprida espontaneamente a obrigação no prazo assinalado, a astreintes fixada em valor demasiadamente excessivo deve ser reduzida a patamar justo, razoável e proporcional às peculiaridades do caso, sob pena de se desnaturar sua natureza inibitória e ensejar o enriquecimento indevido.
6. Nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
7. Apelação Cível interposta pelo réu conhecida e parcialmente provida. Recurso Adesivo interposto pela parte autora conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.